Tribunal: TJMT
Processo: 1039764-22.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039764-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), VALMIR GABRIEL DENIZ ROCHA - CPF: 052.711.831-14 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA DE SOUZA - CPF: 030.265.621-90 (VÍTIMA), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IN
SUFICIÊNCIA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu
prisão em flagrante em preventiva em contexto de violência doméstica, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e d
a
suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base em risco à integridade
física
da vítima e à ordem pública, bem como a adequação
e suficiência
de medidas alternativas à custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, de natureza excepcional, é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para
a
garantir a ordem pública e prote
ção d
a vítima em contexto de violência doméstica.

A decisão judicial que fundamenta a custódia cautelar em elementos concretos, como risco de reiteração delitiva e histórico de agressões, satisfaz a exigência constitucional de motivação (CF, art. 93, IX).

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais
.

A manifestação da vítima pela liberdade do agressor não impede a manutenção da custódia, diante da natureza pública incondicionada da ação penal em casos de violência domés
tica (Súmula 542/STJ).

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando não conseguem, de forma eficaz, resguardar a integridade da vítima e assegurar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando baseada em fundamentos concretos que demonstrem risco à vítima e à ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A manifestação da vítima, por si só, não afasta a necessidade da custódia cautelar em crimes de violência doméstica quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à sua integridade ou à ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão devem ser afastadas quando se revelarem insuficientes para assegurar a proteção da ofendida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 919073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
23/10/2024; STJ,
AgRg
no HC 909936/PA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de

Valmir Gabriel Deniz Rocha
,
no qual se aponta como autoridade coatora
o Juízo da 3ª
Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Barra
d
o Bugres
/MT
, que,
nos autos n.º
1003337-02.2025.8.11.0008
,
converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva
.

O impetrante
sustenta
que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da
conversão de sua
prisão
em flagrante em
prisão preventiva
,
em 25
de setembro de
2025. Afirma que a decisão não observou os parâmetros do
art. 312 do CPP, limitando-se

a invocar a
gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos capazes de justificar a medida extrema.

Alega, ainda, que a própria vítima declarou não se sentir ameaçada com a liberdade do paciente
e manifestou desinteresse
na manutenção das medidas protetivas. Defende a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a violação ao princípio da homogeneidade, bem como a ausência de
periculum
libertatis
. Ressalta, por fim, que o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e apresenta
condições pessoais favoráveis que não foram analisadas, além de apontar ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O pedido liminar foi indeferido(ID.
328293878
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID.
329635387
), defendendo a legalidade do ato impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
Jorge
d
a Costa Lana
, manifestou-se pela denegação da ordem (ID.
330415392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

No presenteremédio constitucional,
o impetrante
alega que a decisão
que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva
estaria desprovida de fundamentação idônea, limitando-se
a invocar a
gravidade abstrata dosdelitosimputados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem,conforme fundamentos a seguir expostos.

Conforme consta dos autos,
o paciente foi preso
em flagrante
em 25
de setembro de
2025, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, artigo 147, §1º, ambos do Código Penal, e artigo 2º-A da Lei nº 7.716/1989, em concurso material de crimes (art. 69 CP), todos praticados no âmbito doméstico contra a vítima
T
.
F
.

S
.
, posteriormente convertida em prisão preventiva.

A prisão preventiva, embora de natureza excepcional, constitui medida cautelar legítima quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, assegurar a instrução
criminal ou garantir a aplicação da lei penal, desde que demonstradas a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

No caso, diferentemente do alegado pela defesa,
a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada em elementos colhidos nos autos e não na mera gravidade abstrata dos delitos.
O juízo de origem

destacou que os relatos constantes dos autos
foram considerados suficientes, em análise preliminar, para indicar risco à integridade da ofendida e justificar a medida cautelar.

A pertinência da custódia cautelar, em situações como esta, encontra respaldo no Enunciado n.º 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), o qual admite a prisão cautelar do agressor independentemente da concessão ou do prévio descumprimento de medidas protetivas, quando necessária à salvaguarda da vítima,
in verbis:

Prisão cautelar da pessoa autora de violências ENUNCIADO 29: A prisão cautelar da pessoa autora de violências independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva é possível, inclusive de ofício, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Alterado por unanimidade no XVI FONAVID – Salvador (BA).

Registre-se, ainda, que a decisão impugnada faz referência a investigação em curso (Inquérito Policial n.º 1003840-23.2025.8.11.0008), instaurada para apurar episódio anterior de violência doméstica contra a mesma vítima, ocorrido em 15 de setembro de 2025, portanto anterior aos fatos ora analisados, datados de 24 de setembro de 2025.

A par disso,
consulta ao SEC – Sistema de Expedição de Certidão
revela
outros registros criminais em desfavor do paciente, envolvendo procedimentos relacionados a medidas protetivas, dano qualificado e vias de fato (autos n.º 1003088-51.2025.8.11.0008; n.º 1001291-07.2021.8.11.0032; n.º 1016904-61.2022.8.11.0055; e n.º 1009535-79.2023.8.11.0055).

Esse conjunto de informações foi considerado pelo juízo de origem, em sede estritamente cautelar,
como indicativo de possível reiteração delitiva
, fundamento tido como suficiente, naquele momento processual, para justificar a manutenção da custódia preventiva.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis alegados pela defesa, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita,ainda que relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastara necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5. A jurisprudência desta Corte reconhece que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo em crimes de violência doméstica.

6. Não foram constatados elementos que configurassem flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificassem a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 919073 SP 2024/0200971-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

No que tange à alegação de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso,
diante do contexto fático apresentado nos autos, que segundo a autoridade coatora caracteriza-se por reiteradas ocorrências envolvendo o paciente e a mesma vítima, as providências alternativas previstas no art. 319 do CPP não foram consideradas adequadas nem suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Quanto à alegação de

manifesta
ção da vítima quanto a ausência de temor da ameaça
pela liberdade do paciente, cabe ressaltar que, em casos de violência doméstica, tal manifestação, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, especialmente quando há indicativos de um ciclo de violência,
nestes termos
a manifestação da vítima, isoladamente, não afasta a
necessidade da medida cautelar quando presentes elementos concretos
, como os
constantes dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a natureza pública incondicionada da ação penal nos casos de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica, afastando a relevância da retratação da vítima para o prosseguimento da persecução penal, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA LESÃO CORPORAL.
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DE NULIDADE POR RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 542 DO STJ. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
. MÉRITO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - A orientação hoje a ser emanada pelos tribunais deve ser a de que a ação penal, em casos tais (suposta lesão corporal em contexto de violência doméstica), é de natureza pública incondicionada, ou seja, pouco importando se a vítima representou, ou não, pelo processamento e prosseguimento da ação penal (Súmula n. 542, STJ).

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 909936 PA 2024/0153137-5, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade das prisões,
não se verifica tal ocorrência no caso em análise.
E
mbora seja relevante a análise
da

proporcionalidade entre a medida cautelar e a eventual pena a ser imposta, não é possível, neste momento processual, afirmar com certeza qual seria o regime de cumprimento de pena em caso de eventual condenação.
A definição do regime inicial depende não apenas do
quantum
da
pena
mas também da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a ser realizada pelo juiz sentenciante.

Ademais, a prisão preventiva possui natureza cautelar e processual, não se confundindo com antecipação de pena. Sua finalidade é garantir a ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal, quando presentes os requisitos legais, como ocorre no caso em análise.

Assim, não há fundamentos jurídicos que autorizem
a concessão da ordempela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de
Valmir Gabriel Deniz Rocha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025